Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-85.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007461-85.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUCIO DE FREITAS - CPF: 456.558.041-15 (APELADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007461-85.2017.8.11.0015

APELANTE:
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

APELADO:
JOSÉ LUCIO DE FREITAS

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO PRÉVIA –VALIDADE DA CLÁUSULA RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária é válida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
(REsp 1.599.511/SP).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1007461-85.2017.8.11.0015

APELANTE:
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

APELADO:
JOSÉ LUCIO DE FREITAS

Proc. referência
: -
Ação Revisional de Contrato
- 3a Vara Cível de Sinop

RELATÓRIO

Apelação

interposta por
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
.

AÇÃO
: Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Repetição do Indébito), ajuizada por
JOSÉ LUCIO DE FREITAS
em desfavor de
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sinop)
julgou parcialmente procedente os pedidos
da demanda para declarar a nulidade do parágrafo 1o, da cláusula 3a do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, no tocante à cobrança de comissão de corretagem, bem como determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 70% para ser arcado pelo autor e 30% pela empresa requerida, condenou ainda ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos adversos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a reforma da sentença para ver reconhecido o direito à comissão de corretagem, ao fundamento de ser lícita a cobrança prevista em contrato. Subsidiariamente, requer que a restituição seja fixada na forma simples, ao argumento de ausente a má-fé.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 91583696)

CONTRARRAZÕES
: Id. 91583951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007461-85.2017.8.11.0015

APELANTE:
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

APELADO:
JOSÉ LUCIO DE FREITAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA.

AÇÃO
: Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Repetição do Indébito), ajuizada por JOSÉ LUCIO DE FREITAS
em desfavor de
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sinop)
julgou parcialmente procedente os pedidos
da demanda para declarar a nulidade do parágrafo 1o, da cláusula 3a do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, no tocante à cobrança de comissão de corretagem, bem como determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 70% para ser arcado pelo autor e 30% pela empresa requerida, condenou ainda ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos adversos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Da delimitação fática

A lide advém do Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações, firmado em 02/10/2012, pelo cedente Fernando Ribeiro Granja ao cessionário José Lúcio de Freitas e, na qualidade de anuente, a Loteadora Assaí S/S Ltda., que tem por objeto o Contrato de Compromisso de Venda e Compra datado de 09/04/2012, de um Lote Urbano de n. 09, localizado na Quadra 11, situado no Jardim Veneza, na cidade de Sinop/MT, pelo preço de R$ 61.326,30 a ser pago em 114 parcelas de R$ 537,95, com vencimento da primeira previsto para 20/10/2012 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes (Id. 91583655).

Narra a inicial que o contrato está eivado de cláusulas abusivas no que se referem aos juros, correção monetária, taxas e comissão de corretagem, porquanto pleiteou pela sua revisão com o expurgo de valores cobrados tidos por ilegais (juros remuneratórios, capitalização de juros, despesas de comissão e publicidade), com a consequente restituição em dobro, bem assim a indenização por dano moral.

Na sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender a cobrança indevida tão somente da comissão de corretagem.

Contra esta decisão, recorre a Loteadora requerente.

O cerne da controvérsia reside em analisar a possibilidade de transferência ou não da comissão de corretagem ao consumidor, bem como se, considerada indevida, a respectiva restituição deve se dar na forma simples ou dobrada.

Pois bem.

No que diz respeito à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, em recente julgamento do REsp. 1.599.511-SP (Tema 938), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade de tal estipulação,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
, em observância ao dever de informação, previsto nos artigos 6o, III, 31, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, objeto da cessão de direitos, especificamente em sua Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro, previu clara e expressamente o pagamento da comissão de corretagem. Veja-se (Id. 91583655):

Registra-se, por oportuno, o autor apelado assinou o instrumento de cessão particular de cessão de transferência de direitos e obrigações, no qual anuiu (Cláusula Primeira) a todos os termos do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre o adquirente primário e a loteadora requerida anuente, aqui apelante.

Como se vê, o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano em loteamento prevê expressamente o valor total da unidade e o valor da comissão de corretagem e publicidade (10%) em sua cláusula terceira, parágrafo primeiro, dada a ciência, portanto, do preço do serviço e do valor da unidade. L
ogo, válida a sua cobrança
.

Realça-se, o demandante apelado foi claramente informado acerca da cobrança da comissão da corretagem no momento da contratação, porquanto, não há falar em abusividade.

Nessa linha, ao analisar caso semelhante, esta Egrégia Câmara recentemente decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COMISSÃO DE CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO RECURSO REPETITIVO RESP 1.599.511 – VALIDADE DA CLÁUSULA RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. 1.
A Corte Superior entendeu plenamente possível a transferência do pagamento da comissão de corretagem ao promitente-comprador (consumidor), desde que a obrigação esteja expressa e claramente prevista em contrato
, em respeito ao dever de informação, estampado nos artigos 6o, III, 31, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso específico dos autos, o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, especificamente em sua Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro, previu clara e expressamente o pagamento da comissão de corretagem, sendo a sua cobrança devida, uma vez que observado o dever de informação.

(N.U 1007364-85.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Assim, afastada a ilegalidade na cobrança efetuada a título de comissão de corretagem, não há falar em repetição de indébito.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a legalidade do parágrafo primeiro, da cláusula terceira, do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.

Com o provimento do recurso, condena-se a parte autora apelada na integralidade dos ônus de sucumbência, qual seja, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021